Tribunal: TJBA
Processo: 0313703-53.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0313703-53.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. Advogado(s): ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA APELADO: AUGUSTO VINICIUS GOMES OSORIO DE MENESES Advogado(s):MARCIO FRED ROCHA ANDRADE, FREDERICO MOREIRA NEVES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por atraso na entrega de imóvel, condenando a construtora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, afastando o pedido de congelamento do saldo devedor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável; (ii) saber se o valor arbitrado na sentença a título de indenização é adequado às circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4. O atraso na entrega da unidade imobiliária foi superior a dois anos do prazo contratualmente previsto, mesmo considerando a cláusula de tolerância. 5. A jurisprudência do STJ admite a configuração de dano moral nos casos de atraso excessivo na entrega do imóvel, por ultrapassar o mero aborrecimento. 6. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, não se justificando a sua redução no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. O atraso excessivo na entrega de imóvel compromissado à venda configura dano moral indenizável. 2. É legítima a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, quando observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 186; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2168047/BA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16.06.2025; TJBA, Apelação nº 0504417-28.2017.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 22.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0313703-53.2013.8.05.0001, em que figura como apelante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA e como apelado AUGUSTO VINICIUS GOMES OSORIO DE MENESES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.